Tribunal: TJSP
Processo: 0020797-52.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94. Acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal, tendo em vista a reestruturação da carreira e definição de novo padrão remuneratório dos policiais militares com a edição da Lei Estadual no 8.989/94. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94. Acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal, tendo em vista a reestruturação da carreira e definição de novo padrão remuneratório dos policiais militares com a edição da Lei Estadual no 8.989/94. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.